Tribunal: STF
Processo: ARE 1507900
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ITEM 2 DO PRECEDENTE RESTRITA AOS CASOS DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA PREVISTOS NA LEI N. 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.